Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VENDA DE VEÍCULO COMO ZERO QUILÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, determinou a substituição de veículo vendido como novo e fixou indenização por danos morais, em razão da entrega de automóvel usado e depreciado.
II. Questão em discussão.
2. Examina-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à aplicação do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, à caracterização do dano moral, ao alegado dever de mitigar o próprio prejuízo, bem como ao suposto enriquecimento sem causa, além do pedido de prequestionamento de dispositivos legais.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta coerência lógica entre fundamentação e conclusão, ainda que contrária à pretensão da parte.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor. O reconhecimento da persistência dos vícios e da frustração da legítima expectativa do consumidor afasta a alegação de reparação integral do produto, bem como as teses de inexistência de ato ilícito, enriquecimento sem causa e dever de mitigação do prejuízo.
5. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da controvérsia.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023. Código de Defesa do Consumidor, art. 18.